Tribunal: TRF3
Processo: 5002424-77.2025.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
997/1327)

5002424-77.2025.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002424-77.2025.4.03.6128

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JULIO CESAR BUENO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA ANDRADE DA SILVA - SP242729-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 113/2021 E N. 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, insurgindo-se a autarquia apenas quanto aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os critérios de atualização do débito e de incidência de juros de mora devem ser ajustados para observar a disciplina estabelecida pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas que disciplinam juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública e aplicação imediata, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Até a promulgação da EC n. 113/2021, a correção monetária observa a Lei n. 6.899/1981, legislação superveniente e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, enquanto os juros de mora seguem os critérios definidos pela legislação civil e pela jurisprudência do STF.

Após a promulgação da EC n. 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública ocorre exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros de mora ou correção monetária, nos termos do artigo 3o da referida emenda, com observância da redação conferida pela EC n. 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As normas que disciplinam juros de mora e correção monetária possuem aplicação imediata aos processos em curso.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, artigo 3o; EC n. 136/2025; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947, Repercussão Geral; STF, RE n. 579.431, Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002424-77.2025.4.03.6128

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA ANDRADE DA SILVA - SP242729-A

APELADO: JULIO CESAR BUENO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para:

(i) enquadrar como atividade especial os intervalos de 1o/1/1987 a 31/1/1987, de 1o/1/1988 a 31/1/1988, de 1o/1/1989 a 31/1/1989, de 1o/7/1989 a 27/3/1991, de 1o/2/1995 a 20/6/1996, de 18/3/2002 a 1o/3/2007, de 24/5/2012 a 30/9/2014, de 1o/10/2012 a 3/3/2017, de 16/5/2016 a 13/11/2019;

(ii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER 29/11/2024), fixados os consectários legais e antecipados os efeitos da tutela provisória.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual impugna os critérios de incidência dos juros de mora e de correção monetária, por não observar as mudanças de ordem pública trazidas na Emenda Constitucional n. 136/25.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Dos consectários legais

No tocante aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifica-se que a sentença não considerou a alteração promovida pela Emenda Constitucional (EC) n. 136, de 9/9/2025, que conferiu nova redação ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), as normas que disciplinam essa questão possuem aplicação imediata.

Efetivamente, desde a promulgação da EC n. 136/2025, deve ser observada a nova disciplina disposta no artigo 3o da EC n. 113/2021.

Nessa esteira, sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento à apelação autárquica para, nos termos da fundamentação supra, ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 113/2021 E N. 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, insurgindo-se a autarquia apenas quanto aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os critérios de atualização do débito e de incidência de juros de mora devem ser ajustados para observar a disciplina estabelecida pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas que disciplinam juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública e aplicação imediata, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Até a promulgação da EC n. 113/2021, a correção monetária observa a Lei n. 6.899/1981, legislação superveniente e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, enquanto os juros de mora seguem os critérios definidos pela legislação civil e pela jurisprudência do STF.

Após a promulgação da EC n. 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública ocorre exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros de mora ou correção monetária, nos termos do artigo 3o da referida emenda, com observância da redação conferida pela EC n. 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As normas que disciplinam juros de mora e correção monetária possuem aplicação imediata aos processos em curso.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, artigo 3o; EC n. 136/2025; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947, Repercussão Geral; STF, RE n. 579.431, Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão